Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-36.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-36.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO LTDA

RECORRIDO: 36.860.376 NILVANDRO PEREIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC), Ação Monitória ajuizada para reaver valores pagos por serviço de confecção e instalação de fachada de LED, alegadamente não prestado. A Apelante sustenta que conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento constituem prova escrita hábil a instruir a monitória. O juízo a quo entendeu pela inadequação da via eleita, por ser necessária a prévia discussão sobre o inadimplemento contratual e a rescisão em ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento constantes dos autos são documentos hábeis a instruir Ação Monitória para restituição de valores pagos por serviço alegadamente não prestado; e (ii) saber se a Ação Monitória é a via processual adequada quando a pretensão de restituição de valores decorre de alegado inadimplemento contratual, o qual demandaria dilação probatória para apuração da rescisão do pacto e eventual culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Ação Monitória, conforme o art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo. Embora o STJ admita que a prova escrita não precise emanar do devedor (REsp 1.381.603/MS) e conversas de WhatsApp possam, em tese, servir como tal, seu conteúdo deve revelar obrigação líquida, certa e exigível.

2.

A pretensão de restituição de valores por inadimplemento contratual, como no caso, exige a prévia apuração de fatos complexos, como o descumprimento da obrigação, a ausência de culpa da contratante e a consequente rescisão do contrato, matérias que demandam dilação probatória e contraditório amplo, inadequados ao rito monitório.

3.

O direito à restituição não surge diretamente dos documentos apresentados, mas da eventual constatação do inadimplemento e do desfazimento do negócio, o que excede o escopo da ação monitória, destinada à satisfação de crédito com alta probabilidade de existência. Correta a sentença ao reconhecer a falta de interesse processual, na modalidade adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento, embora possam, em tese, constituir 'prova escrita' para os fins do art. 700 do CPC, não são suficientes para instruir Ação Monitória quando a pretensão de restituição de valores decorre de alegado inadimplemento contratual cuja apuração, bem como a da rescisão e eventual culpa, demanda dilação probatória. 2. A Ação Monitória é via processual inadequada para pleitear a restituição de valores pagos em virtude de alegado inadimplemento em contrato de prestação de serviços, se a configuração do crédito e a própria rescisão contratual não estão inequivocamente demonstradas por prova escrita e dependem de cognição exauriente, caracterizando ausência de interesse processual na modalidade adequação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I, 700 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.381.603/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800170-36.2024.8.14.0032

APELANTE:

E. W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO LTDA.

APELADO:

NILVANDRO PEREIRA MATOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E. W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO LTDA.
contra a sentença (id. 25223776) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de
NILVANDRO PEREIRA MATOS
.

Na petição inicial (Id. 25223751), a Apelante narrou ter contratado o Apelado em 20/12/2022 para a confecção e instalação de uma fachada de LED, pelo valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com prazo de entrega para o final de dezembro de 2022.

Afirmou ter custeado o montante de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) via cartão de crédito, mas que o serviço não foi entregue nem instalado.

Juntou conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento.

Requereu a expedição de mandado monitório para pagamento da quantia de R$15.903,27 (quinze mil novecentos e três reais e vinte e sete centavos) - valor atualizado do débito.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença ora hostilizada, consignou que a Ação Monitória não seria a via adequada, pois a pretensão de restituição de valores por não realização do serviço demandaria o ajuizamento de ação própria, de conhecimento, para a resolução/anulação do contrato e eventual pagamento do quantum devido.

Entendeu que, sem a comprovação do legítimo distrato, descaberia falar em restituição de valores pela via monitória, por inexistir prova escrita do alegado crédito, e que a aferição da quantia a ser paga necessitaria da comprovação da causa da inexecução contratual, o que demandaria dilação probatória.

Transcrevo excertos da sentença (id. 25223776):

(...)
A par do exposto, é possível notar que o sucesso da ação injuntiva, ainda que não exija maiores formalidades da prova escrita, depende da comprovação da efetiva existência de dívida, o que não se vislumbra no caso dos autos. Explica-se.

In casu, a empresa autora não trouxe prova efetiva que demonstre, de modo suficiente, a existência do débito. Sequer existem documentos que comprovem a existência do negócio entabulado pelas partes, o prazo para cumprimento, e, de fato, sua rescisão. À autora cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à ré a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 333, CPC).

O ajuizamento desta ação de rito especial não comporta o objetivo da demandante.

A ação monitória objetiva reconhecer a existência de uma obrigação que deve ser cumprida pelo devedor, tendo alguns requisitos específicos para cabimento. A ação monitória depende de um documento escrito apto a comprovar a existência da obrigação inadimplida, trazendo elementos suficientes para demonstração do direito ao julgador, não necessitando de título extrajudicial com eficácia, tampouco prova robusta, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 765.029, in verbis:

(...)

Transpondo o entendimento esposado em linhas pretéritas ao caso em espeque, tem-se que a requerente carece de interesse processual, o qual está atrelado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Isso porque, o mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva, do que da tutela de conhecimento tradicional. Com o procedimento monitório, a autora visa a satisfação do seu direito, e não o reconhecimento de seu direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento.

Deste modo, a restituição de valores por não realização de eventual serviço reclama o ajuizamento de ação própria, de conhecimento, para a resolução/anulação do contrato e eventual pagamento do quantum porventura devido.

Com efeito, sem a comprovação do legítimo distrato, descabe falar-se em restituição de valores, pela via da ação monitória, porque inexistente a prova escrita do alegado crédito.

De fato, se para a aferição da quantia a ser paga se fizer necessária a comprovação da causa da inexecução contratual, o rito adequado para a discussão é o procedimento cognitivo comum, de dilação ampla, e não o procedimento monitório, caracterizada, na espécie, a falta de interesse processual.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:

(...)

Cabe destacar que, na espécie, não se trata de simples crédito constituído por documento que não autoriza a cobrança pela via executiva, mas, sim, de possível crédito, que somente surgirá se for reconhecida a rescisão do contrato e o inadimplemento da obrigação pela parte ré.

Assim, INDEFIRO a inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Serve a cópia desta sentença como mandado judicial.

Monte Alegre/PA, 25 de setembro de 2024.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 25223777). Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (a) as conversas de WhatsApp apresentadas constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória, demonstrando a dívida líquida e certa, conforme o art. 369 do CPC; (b) o art. 700 do CPC permite a propositura da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo; (c) a jurisprudência admite o uso de conversas de WhatsApp como prova em ações monitórias. Pugna pela reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à ação monitória.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não se angularizou com a citação do Apelado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a documentação apresentada pela Apelante – conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento – é suficiente para instruir Ação Monitória visando à restituição de valores pagos por serviço alegadamente não prestado.

A Ação Monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Dispõe o referido artigo:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

A "prova escrita" exigida pelo dispositivo legal é todo documento que, embora não possua as características de título executivo, seja hábil a demonstrar, de plano e com razoável grau de probabilidade, a existência do direito afirmado pelo autor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, emanar do devedor ou ser por ele assinada, bastando que possua aptidão para influenciar na formação do livre convencimento do magistrado acerca do direito alegado (cfe. REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 07/11/2016).

Nesse contexto, conversas mantidas por meio de aplicativos como o WhatsApp, quando devidamente documentadas e não impugnada sua autenticidade, podem, em tese, servir como "prova escrita" para fins de ajuizamento da Ação Monitória, desde que o conteúdo dessas conversas revele, de forma clara, a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível.

No caso dos autos, a Apelante pretende a restituição de valores pagos pela contratação de uma fachada de LED que, segundo alega, não foi entregue nem instalada pelo Apelado. Para tanto, acostou cópias de conversas de WhatsApp (id. 25223757) e comprovantes de pagamento (ids. 25223758 e 25223759).

O cerne da questão reside em definir se tais documentos, no contexto de uma alegada inexecução contratual de prestação de serviços, são suficientes para embasar, de plano, a pretensão de restituição por meio da via monitória.

Com a devida vênia ao entendimento da Apelante, compartilho da conclusão do Juízo
a quo
de que
a via eleita é inadequada
. Explico.

A Ação Monitória destina-se a abreviar o caminho para a satisfação de um crédito cuja existência é,
a priori
, demonstrada por prova documental que confere alta probabilidade ao direito do autor. Contudo, quando a pretensão de cobrança (ou, no caso, restituição) depende da prévia apuração de fatos complexos, como o inadimplemento de uma obrigação contratual e a consequente rescisão do pacto, a via monitória mostra-se inadequada.

No presente caso, a Apelante busca a devolução dos valores pagos, o que, em essência, configura um pedido de ressarcimento decorrente do descumprimento contratual por parte do Apelado. O direito à restituição, portanto, não surge diretamente dos documentos apresentados (conversas e comprovantes de pagamento), mas sim da (eventual) constatação de que o contrato não foi cumprido e, por isso, deve ser desfeito, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

As conversas de WhatsApp podem indicar a existência de uma negociação e até mesmo o reconhecimento de pendências, e os comprovantes atestam os pagamentos.
Todavia
, para que se configure o direito à restituição, é imprescindível a demonstração cabal do inadimplemento absoluto da obrigação por parte do Apelado, bem como a ausência de culpa da Apelante, questões que, pela sua natureza, demandam dilação probatória e contraditório amplo, típicos do processo de conhecimento.

O Apelado, caso citado, teria o direito de se defender, alegando, por exemplo, que o serviço foi parcialmente prestado, que houve culpa da Apelante para a não conclusão, ou que o prazo não se esgotou por motivos alheios à sua vontade. Tais discussões extrapolam o escopo da Ação Monitória, que se fundamenta em prova pré-constituída de dívida líquida e certa.

Os Tribunais pátrios têm se posicionado no sentido de que, em casos de pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão contratual por inadimplemento, a via monitória não é adequada se a própria rescisão e a culpa pelo desfazimento do negócio ainda não foram judicialmente declaradas ou incontroversamente estabelecidas. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À SUA INSTRUÇÃO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A Ação Monitória exige prova escrita do crédito, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente a demonstrar a probabilidade do direito pleiteado, o que não ocorreu no caso, haja vista que a documentação colacionada com a inicial não comprova a existência da própria contratação e da causa da inexecução contratual.
2. In casu,
o rito adequado para a discussão é o procedimento cognitivo comum, de dilação probatória ampla, e não o procedimento monitório, caracterizada, na espécie, a falta de interesse processual
. 3. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial. 4. Sem majoração de honorários. Tema 1059/STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-GO - Apelação Cível: 52808453320218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

1.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, com fundamento na suficiência dos documentos apresentados para comprovar a obrigação alegada pela parte autora. Ação monitória ajuizada para cobrança de suposto inadimplemento contratual referente à confecção de vestido de noiva. Controvérsia instaurada entre as partes sobre o cumprimento da obrigação contratual, exigindo análise probatória aprofundada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados na ação monitória são suficientes para comprovar a existência de dívida líquida, certa e exigível, apta à constituição de título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita idônea e suficiente para demonstrar a existência da obrigação, conforme o art. 700 do CPC. 4.
A controvérsia estabelecida entre as partes extrapola a exigibilidade documental de um crédito, pois envolve discussão sobre o efetivo cumprimento do contrato e eventual inadimplemento, o que demanda dilação probatória incompatível com a via monitória.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ressaltam que,
na ausência de prova escrita suficiente, a ação monitória não se mostra adequada para a cobrança de valores cujo fato gerador é objeto de controvérsia substancial
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação monitória, com inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "A ação monitória exige prova escrita suficiente para demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível, sendo inviável quando há controvérsia substancial sobre o cumprimento do contrato e necessidade de dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01731530520188060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

No caso em tela, a "dívida" que a Apelante busca não é uma quantia previamente reconhecida ou confessada pelo Apelado, mas sim um valor que a Apelante entende devido em face do desfazimento do negócio por culpa da outra parte. Esta culpa e o próprio desfazimento nas condições alegadas (inadimplemento absoluto) precisam ser apurados em sede de cognição exauriente.

Portanto, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, o que configura ausência de interesse processual, na modalidade adequação. Ressalte-se que tal decisão não impede que a Apelante busque o seu direito por meio da ação de conhecimento cabível, onde poderá produzir todas as provas necessárias para demonstrar o inadimplemento contratual e o seu direito à restituição dos valores pagos.

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso e ante a ausência de fixação de honorários na origem, condeno a Apelante às custas e ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já considerado o trabalho nesta Instância Recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025